Tribunal: TJSP
Processo: 1530436-77.2021.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Extorsão
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE EXTORSÃO – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A REFORMA DA R. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFESA TÉCNICA INTIMADA PELO ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVAMENTE – INOBSERVÂNCIA DO QUINQUÍDIO LEGAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR – REJEIÇÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO.